Tribunal: STF
Processo: ARE 1576004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança — Agente de Segurança Penitenciária — Pretensão a remoção imediata para outra localidade diversa daquele em que presta serviço para conviver com a família — Pedido Administrativo indeferido sob fundamento de prejuízo à segurança e falta de servidores no local - Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo atacado não ilidida — Ausência de direito líquido e certo e ensejar a segurança — Precedentes destas Corte e do C. STJ — Sentença reformada — Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O impetrante, Agente de Segurança Penitenciária, Classe I, classificado atualmente na penitenciária de Taiúva/SP é casado com Grabriela Schunk Mendonça de Aguiar, Servidora Municipal, exercendo suas funções na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio/SP. Ambos trabalham em localidades diversas, com uma distância de aproximadamente 960 quilômetros de ida e volta, o que dificulta a convivência do casal e compromete grande parte dos rendimentos do impetrante.



    É fato que o apelante é casado com Gabriela Schunk Mendonça Aguiar (fls. 19), que é servidora do Município de Presidente Epitácio, exercendo o cargo de farmacêutica, admitida em 19 de junho de 2023 (fls. 18).



    A Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 130, dispõe sobre o direito à remoção por união de cônjuges, bem como os artigos 234/235, da Lei Estadual nº 10.261/68, confira-se:



    [...]



    De se observar que o artigo 235, da Lei nº 10.261/68, condiciona o exercício do direito de remoção do conjunte ao interesse do serviço público.



    Na hipótese concreta dos autos, o pedido administrativo, formulado pelo apelante foi indeferido sob o seguinte fundamento:



    “Assim, analisando os documentos comprobatórios constantes dos autos, cumpre-nos informar que em conformidade com a legislação supramencionada, o pleito encontra-se descaracterizado, tendo em vista que a cônjuge do requerente não é servidora pública estadual.



    7. Além disso, sua unidade de classificação encontra-se em déficit de servidores da carreira de Agente de Segurança Penitenciária ASP do sexo masculino[.]"



    [...]



    Na hipótese concreta dos autos, não há qualquer irregularidade ou abuso no ato impugnado, tendo a Administração Pública o direito de negar a transferência do impetrante/apelante, com base na conveniência e oportunidade administrativa, tendo mantida a lotação do serviço em unidade na qual a demanda se faz necessária.



    Finalmente, de se anotar que não há evidências de irregularidade no critério adotado pela administração, uma vez que prioriza garantir a todos os servidores, de maneira igualitária, o acesso à transferência, sem descuidar do interesse coletivo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente